Tribunal: TJPA
Processo: 0004389-48.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004389-48.2020.8.14.0006

APELANTE: JOAO GABRIEL SILVA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA QUALIFICADORA.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO, RECONHECIDO A OCORRÊNCIA DO CRIME BEM COMO SUA AUTORIA.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECOTE DA QUALIFICADORA UMA VEZ QUE ESTA FOI DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI, SÓ PODENDO SER EXCLUÍDA EM CASO DE NOVO JULGAMENTO PELOS JURADOS, NOS TERMOS DO ART. 593, III, D, DO CPP,

O QUE NÃO CABE AO CASO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO PROVIMENTO
.
AS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS PELO MAGISTRADO SINGULAR APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, TENDO O MAGISTRADO DISCORRIDO, COM BASE NO CASO CONCRETO, SUAS RAZÕES PARA NEGATIVAÇÃO DOS RESPECTIVOS VETORES. PENA DO APELANTE COMINADA EM PATAMAR PROPORCIONAL, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOÃO GABRIEL SILVA GONÇALVES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 10610856
,
no dia 11/04/2020, por volta das 21h00min, o ora apelante, acompanhado do corréu Gilmar da Silva de Souza, de posse de arma branca (pedaços de pau), ceifou a vida da vítima Regemilson Farias Lopes, fato ocorrido na Rua Monte Alegre, entre as ruas 28 de Agosto e Manoel Pioneiro, bairro do Quarenta Horas, no município de Ananindeua.

Conforme o relato ministerial, o apelante e o corréu estavam em frente à residência deste, Gilmar, quando a vítima chegou ao local com o fito de consumir drogas, ocorrendo um questionamento acerca de seu envolvimento com a morte de uma pessoa de nome João Vítor, amigo do recorrente, fato ocorrido em 08/04/2020, tendo o apelante e o corréu tentado conduzir a vítima para o interior da residência do corréu, razão pela qual ocorreu uma desavença entre eles resultando em briga; que a vítima tentou se evadir do local, porém, foi alcançada e seus algozes se armaram com pedaços de pau e iniciaram um espancamento, resultando em seu óbito na via pública.

Logo após executarem a vítima os agressores fugiram do local e se esconderam em uma área de mata no bairro do Icuí Guajará, sendo posteriormente identificados e o apelante preso, enquanto o corréu conseguiu se evadir.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia apontando o ora apelante e corréu como incursos nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos II, do CPB.

Em decisão de ID 10610864, foi recebida a denúncia.

Em ID 10610883, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 10610980, resposta à acusação do corréu Gilmar da Silva de Souza.

Em ID 10610997, termo de audiência de instrução e julgamento.

Alegações finais ministeriais, em ID 1011014.

Alegações finais de Gilmar da Silva de Souza, em ID 1011018, certidão de antecedentes em ID 1011022.

Alegações finais do ora recorrente, em ID1011020, certidão de antecedentes em ID 1011024.

Em ID 10611029, juntado o Laudo nº 2020.01.000579-CCV, comprovando a morte da vítima por ação violenta praticada por, pelo menos, dois agressores, e, em documento de ID 10611030, declaração de óbito nº 294445390.

Em Sentença, ID 10611031, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, foram os denunciados pronunciados para responderem perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CPB.

Irresignado, o ora apelante, João Gabriel Silva Gonçalves, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID 10611048
, pugnando, em síntese, por sua impronúncia em razão de alegada ausência de indícios de autoria e em virtude da confissão do corréu, e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal, bem como pela exclusão da qualificadora.

Em ID 10611052, certificado o desmembramento do feito em relação ao corréu Gilmar da Silva de Souza.

Em contrarrazões,
ID 10611054
, o representante do
MP

pugnou pelo improvimento do recurso.

O juízo singular, em decisão de ID 10611055, manteve a decisão recorrida e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10706392, a Procuradoria de Justiça manifestou-se conhecimento e improvimento do recurso.

Em Acórdão, de ID 11543277, a 1ª Turma de Direito Penal, acompanhando o voto desta relatora, conheceu do recurso em sentido estrito e lhe negou provimento.

Retornados os autos à vara de origem, foram adotadas providências para o Julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo este ocorrido em 23/05/2023.

Em ID 14693087, Ata da Sessão do Júri;

Sentença proferida, ID 14693090, sendo reconhecida a procedência da denúncia, restou o ora apelante condenado nos seus termos, sendo sua pena base cominada em 16 anos e 06 meses de reclusão, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 14693095/101, mídia da audiência de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em ID 14693103, em Razões de Apelação, pugnou a defesa pela absolvição do ora apelante sob a tese de legítima defesa, afirmando que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo corroboram tal tese, pois afirmaram que o apelante não espancou a vítima até a morte, uma vez que fora retirado do local por familiares, não podendo ser responsabilizado pela morte; que, de acordo com o corréu, em depoimento prestado nos autos da ação nº. 0813514-36.2022.8.14.0006, a vítima era pessoa dada a violência, com passagem pela polícia e andava armado, tendo assumido um homicídio na localidade, cuja vítima se chamava João Vítor, e que no dia dos fatos chegou já fazendo ameaças, portando uma faca, razão pela qual se sentiram ameaçados, o que resultou em luta corporal durante a qual foi ferido, razão pela qual perdeu a cabeça e passou a agredi-lo com um pedaço de pau que estava às proximidades, sendo, alega a defesa, o único responsável pela agressão com pau contra a vítima, percebendo logo após que esta evoluíra a óbito, restando claro que ação se deu em legítima defesa, nos termos do art. 25 do CPB, requerendo, ainda, o afastamento da qualificadora e revisão da pena base, com nova avaliação das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, ID 14693107, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 14935696, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, devendo ser mantida a sentença penal em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOÃO GABRIEL SILVA GONÇALVES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DECOTE DA QUALIFICADORA:

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que seja o apelante absolvido, sob a justificativa de que sua conduta foi decorrente da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como em razão dos depoimentos testemunhais que afirmaram não ter sido ele o responsável pelos golpes que levaram a vítima à morte.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Em que pese a alegação defensiva de que o apelante agiu em legítima defesa esta não se configura, pois o alegado desentendimento havido entre apelante e vítima, ocasião em que esta teria ameaçado o apelante, não restou minimamente comprovada nos autos, tendo as testemunhas prestado depoimento onde afirmaram que o ora apelante participou do espancamento da vítima e que apesar de ter sido retirado do local por familiares, retornou para continuar na agressão, só parando quando percebeu que a vítima já estava morta, sendo de bom alvitre ressaltar que, para se configurar o instituto da legítima defesa a ação do agente tem que visar repelir agressão atual ou iminente, nos termos do art. 25 do CP, e, de acordo com o que se observa dos autos, a ação delitiva se deu em razão do inconformismo do apelante com a morte de seu amigo João Vítor, e, conforme o depoimento do corréu, prestado nos autos da ação penal nº. 0813514-36.2022.8.14.0006 – ressaltado pela defesa, a vítima teria admitido a prática de tal crime, sendo este o motivo das agressões.

No que concerne à alegação de que o apelante não teria agido com
animus necandi
, tenho que esta também não há como prosperar, pois, de acordo com o que restou consignado nos autos, a vítima sofreu diversos golpes, não havendo suporte à alegação de que o apelante não desferiu as pauladas e, portanto, não foi o responsável pela morte, pois, à toda evidência, participou das agressões, havendo comprovação nos autos, Laudo nº. 2020.01.000579-CCV, acostado em ID 10611029, que dois pedaços de madeira foram encontrados no local do crime

e que pelo menos um fora utilizado nas agressões impostas à vítima, afirmando ainda que, pela variedade dos tipos de feridas e a violência do ataque, este fora praticado por, pelo menos, dois agressores, sendo que um deles portava uma faca, produzindo cinco feridas perfuro incisas, enquanto o outro portava um pedaço de madeira, sendo as lesões desferidas com a madeira se concentraram na região da face da vítima, provocando aprofundamento da face e fratura craniana, concluindo o laudo que houve tentativa de defesa por parte da vítima, o que restou comprovado pelas lesões observadas em seu antebraço esquerdo.

O laudo de nº. 2020.01.000764-TAN, acostado em ID 10611030, atestou a presença de:

“...cinco feridas pérfuro-incisas de tamanho e localização a seguir: lombar direita (2,5cm); lombar esquerda (2cm); lateral da coxa direita (4cm); posterior da coxa direita, terço distal; epigástrio à esquerda (2,5cm). Esmagamento crânio-facial com fraturas múltiplas de ossos da face e do crânio com exposição de massa encefálica. Exame Interno. Feita a incisão fúrculopubiana e afastados os retalhos, retirado o plastrão condro esternal e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatou-se: hemoperitônio discreto com perfurações de alças intestinais; o exame do crânio se limitou ao exame externo devido a extensa lesão com esmagamento total.”

Assim, ainda que o apelante não tenha desferido o golpe fatal contra a vítima, com este colaborou na medida em que participou das agressões, sendo incabível, portanto, a pretendida absolvição por legítima defesa.

Tem-se, portanto, que as alegações do apelante se mostram desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento capaz de sustentar as alegações feitas em seu favor, restando devidamente demonstrado nos autos sua conduta durante a ação criminosa.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas, se mostrando impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder, sequer, a um novo Júri, pois, das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo acerca de sua validade tendo em vista que se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante ou se o crime foi praticado por questão de gênero no âmbito doméstico e familiar, se o homicídio foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, condenação no caso, não há que se falar em absolvição, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de absolvição/novo Júri, mesma razão pela qual não há que se decotar da condenação a qualificadora do tipo, mormente quando a vítima é espancada até a morte, na via pública, pelo simples interesse na vingança, como no caso em apreço, sendo relevante ressaltar que tal questão, decote da qualificadora, foi objeto do recurso em sentido estrito interposto em favor do ora apelante, tendo esta Corte, em decisão unânime, decidido por sua permanência na pronúncia e que qualquer manifestação acerca de sua ocorrência ou não, havia que ser tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que, como demonstrado, tem decisão soberana que só pode ser desconstituída se for o réu submetido a novo julgamento, e não por decisão da Corte, e, para um novo julgamento, há que restar comprovado que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, o que também não se denota no presente caso, não havendo, portanto, como se dar provimento a este ponto do apelo.

DA DOSIMETRIA
- Quanto ao pedido de revisão da dosimetria, com redução da pena cominada ao apelante, tenho que este não prospera.

Da simples leitura do dispositivo da sentença, no que concerne à aplicação da pena base, se denota que o magistrado analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devidamente fundamentando aquelas consideradas desfavoráveis, circunstâncias e consequências do crime e culpabilidade.

Afirmou o magistrado serem as circunstâncias em que ocorreu o delito mais gravosa do que o efetivamente definido pela norma penal na medida em que o apelante, em conluio com outros 05 agentes, espancou brutalmente a vítima, a atingindo principalmente na região da face/cabeça, não dando a esta qualquer possibilidade de defesa, além de ter praticado crime tão brutal na via pública, à vista dos olhares de toda a comunidade.

Sobre o vetor circunstâncias, Ricardo Augusto Schmitt, in
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136, afirma:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros."

Delmanto orienta:

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis in idem)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Veja-se a jurisprudência:

“[...] encontra-se devidamente justificado o exame negativo das circunstâncias do crime, que se relacionam ao
modus operandi
empregado na prática do delito.

A vítima foi atacada covardemente em plena via pública, inclusive quando já estava caída no chão, por um grupo de pessoas, que, a pretexto de ‘fazer justiça com as próprias mãos’, a agrediu até a morte. Tais elementos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.”
Acórdão 829487
, 20090310120309APR, Relator: SOUZA E AVILA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 30/10/2014, publicado no DJE: 4/11/2014.

Assim, plenamente possível a análise negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista o
modus operandi
do crime de homicídio em comento, onde
efetivamente se denota um total desprezo pela vida humana, havendo que ser valorado negativamente o vetor.

Quanto às consequências do crime, tem-se que a vítima era pessoa relativamente jovem, tinha filhos e uma ex-companheira que certamente dependiam de seu trabalho para sustento próprio, havendo ainda nos autos relato de que residia com a genitora, portanto, a toda evidência que as consequências de sua morte, para a família, são gravosas, devendo ser considerada desfavoravelmente ao autor do delito, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

O desamparo material da família de vítima de homicídio permite considerar negativamente as consequências do crime.

“Mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime, quando, além do sofrimento causado pela ausência do genitor, este deixou quatro filhos menores e esposa sem o auxílio financeiro que provinha de seu trabalho, gerando graves prejuízos ao núcleo familiar.”
Acórdão 905947
, 20150610078193EIR, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2015, publicado no DJE: 17/11/2015.

Quanto ao vetor culpabilidade, afirmou o magistrado, ao o negativar, que esta se mostrava acentuada, na medida em que reveladora da audácia e brutalidade do agente que, mesmo após ter sido retirado do local onde a vítima se encontrava caída e lesionada, voltou a agredi-la.

Tem-se que o vetor culpabilidade visa avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do réu, ou mesmo seu menosprezo pelo bem jurídico violado, no caso, a vida humana. Portanto, há que ser considerada fora do que previsto pela norma a conduta do agente que, mesmo após ser retirado do local onde a vítima se encontra caída, já desfalecida, retorna e continua as agressões, pois efetivamente tal agir extrapola o conceito de culpabilidade já previsto no tipo penal.

Acerca da matéria Bittencourt afirma:

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Segundo Delmanto:

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu."
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

“Os vários golpes desferidos na vítima com segmento de madeira demonstram reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens. (...) No tocante à culpabilidade, a MM. Juíza agiu com acerto ao considerar que os limites do tipo penal do roubo foram ultrapassados pelas lesões contusas sofridas pela vítima e detalhadas pelo Laudo de Exame de Corpo Delito, as quais resultaram em debilidade permanente em grau mínimo das funções mastigatórias e fonética, além de dano estético, passíveis de correção cirúrgica [...].”
Acórdão 808727
, 20130910195894APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 6/8/2014.

Resta claro, portanto, que ao negativar três das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado devidamente fundamentou sua decisão, aplicando percentual proporcional à conduta do ora apelante que, como se denota dos autos, extrapolou ao que é previsto no tipo, não havendo reparos a serem feitos também neste ponto da sentença uma vez que a dosimetria está dentro do juízo de discricionariedade do julgador, mormente se o
quantum
de aumento adotado não ultrapassa o que foi determinado pelo legislador, como no caso em análise, como se observa de julgado recente do STJ, cuja ementa colaciono a seguir,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença objurgada.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento mantendo em sua íntegra a sentença penal proferida.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023